Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-42.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-42.2011.8.14.0015 Apelante: BANCO BRADESCO S/AAdvogado do Apelante: EDSON ROSAS JUNIORApelado: ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDOAdvogado do Apelado: Não identificado nos autosRelatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU IN CASU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004408-42.2011.8.14.0015

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-42.2011.8.14.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO S/A
Advogado do Apelante:
EDSON ROSAS JUNIOR
Apelado:
ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDO
Advogado do Apelado:
Não identificado nos autos
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-42.2011.8.14.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO S/A
Advogado do Apelante:
EDSON ROSAS JUNIOR
Apelado:
ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDO
Advogado do Apelado:
Não identificado nos autos
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDO.

A ação foi proposta buscando a satisfação de crédito não pago pelo requerido. No curso do processo, o autor requereu a penhora de valores via BACENJUD, sendo deferida pelo juízo e resultando no bloqueio parcial dos montantes de R$ 2.593,37 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) e R$ 55,03 (cinquenta e cinco reais e três centavos). A penhora foi posteriormente convertida em indisponibilidade dos valores, sendo autorizado o levantamento da quantia total de R$ 2.653,13 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e treze centavos).

O exequente, não encontrando outros bens para penhora, sendo deferida a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido. Expirado o prazo, foi intimado por meio de seu advogado para impulsionar o feito, mas não se manifestou. Diante da inércia, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação alegando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo. Argumenta que o envio das intimações ocorreu para a antiga assessoria jurídica. O apelante sustenta que não houve certidão nos autos comprovando a intimação pessoal, requisito essencial para a extinção do feito por abandono. Aduz, ainda, que a extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu, conforme previsto na Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto. Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-42.2011.8.14.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO S/A
Advogado do Apelante:
EDSON ROSAS JUNIOR
Apelado:
ANTONIO SERGIO ALVES DA COSTA FIGUEREDO
Advogado do Apelado:
Não identificado nos autos
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após o pedido de suspensão do processos para que o exequente encontrasse bens à penhora, tal pedido foi deferido pelo prazo de 90 dias, após houve intimação da parte por meio de seu advogado, e certidão informando que não houve manifestação, sobreveio, então, sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Portanto, não consta a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo previamente a sua extinção por abandono, consoante se extrai do art. 485, § 1º, CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a sentença de extinção deve ser desconstituída.

(TJ-MS - AC: 08164614020198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025